Tribunal: TJBA
Processo: 8005674-38.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005674-38.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: THIAGO BARRETO BRANDAO SANTOS Advogado(s): APELADO: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO POR DESEMPREGO FORMAL DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de alimentos, que acolheu parcialmente o pedido do alimentante para reduzir os alimentos anteriormente fixados de 35% para 25% do salário-mínimo, mantendo-se as correções anuais. O apelante, inconformado, requereu nova redução para o percentual de 12,38%, sob alegação de desemprego e ausência de comprovação das necessidades do alimentando, diante da revelia da genitora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a situação de desemprego formal, desacompanhada de prova documental da efetiva impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar, justifica nova redução dos alimentos fixados, além da já concedida em sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve ser prestada por ambos os genitores, observando-se o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 1.699 do Código Civil. 4. A alegação de desemprego formal, desacompanhada de prova concreta da incapacidade de prover o sustento da prole, não é suficiente para ensejar a minoração dos alimentos. A mera inexistência de vínculo formal de emprego não isenta o genitor de suas obrigações. 5. O apelante não apresentou documentos que comprovassem sua condição de hipossuficiência econômica, tampouco demonstrou renda atual, atividade laboral, ou encargos que impedissem o cumprimento da obrigação alimentar no valor fixado. 6. A presunção de veracidade dos fatos, decorrente da revelia da genitora, é relativa e não dispensa o julgador da análise do caso com base nas provas constantes dos autos, especialmente quando se trata de direito indisponível de menor impúbere. 7. A necessidade do alimentando menor é presumida, sendo notório que sua subsistência depende de recursos para alimentação, educação, saúde, lazer e transporte, não cabendo exigir prova exaustiva da mãe, com quem reside a criança. 8. A fixação dos alimentos em 25% do salário-mínimo representa quantia moderada e proporcional às necessidades básicas da menor e às alegadas dificuldades do alimentante, já refletindo razoável redução frente ao valor anterior (35%), não se justificando nova minoração. 9. O princípio da paternidade responsável, aliado à dignidade da criança e ao dever compartilhado de sustento previsto nos arts. 22 do ECA e 1.634 do Código Civil, impõe que o alimentante busque meios — ainda que informais ou de apoio familiar — para cumprir sua obrigação, mesmo diante de dificuldades econômicas. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005674-38.2020.8.05.0022, em que é Apelante THIAGO BARRETO BRANDAO SANTOS e Apelado A. K. D. M. B. representada por MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente